Tribunal: TJES
Processo: 5000027-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-88.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JULIANDERSON DA SILVA GONCALVES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALEGRE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal, no curso de ação penal em trâmite, com pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de elementos concretos do tráfico, excesso de prazo na formação da culpa e falta de reavaliação periódica da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais; estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva fundamenta-se de forma concreta na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em observância aos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo
modus operandi
violento, consistente em resistência ativa à abordagem policial, com desobediência às ordens legais e luta corporal, resultando em lesões físicas em agente público no exercício da função.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas demonstra contumácia delitiva e indica que sanções penais anteriores foram insuficientes para prevenir a reiteração criminosa, legitimando a custódia cautelar.

A pequena quantidade de entorpecentes apreendida, por si só, não descaracteriza o tráfico, especialmente diante do contexto fático da apreensão, da indicação de local conhecido pela mercancia e da tentativa de destruição de provas.

A alegação de excesso de prazo resta superada, uma vez que a instrução criminal foi regularmente encerrada, encontrando-se o processo em fase de alegações finais e concluso para sentença.

A reavaliação periódica da prisão preventiva foi realizada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, afastando a alegada ilegalidade.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante dos elementos concretos que revelam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, arts. 329 e 129, § 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; TJDFT, Habeas Corpus Criminal nº 0747543-15.2025.8.07.0000, Primeira Turma Criminal, j. 27.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000027-88.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JULIANDERSON DA SILVA GONCALVES

Advogado(s) do reclamante: SAULO DE FREITAS RAMOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALEGRE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Julianderson da Silva Gonçalves
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000048-80.2025.8.08.0002.

Consta, na inicial do presente
writ
(Id. 17662096), que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade há mais de 10 meses, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e nos artigos 329 e 129, § 12, ambos do Código Penal.

Aduz a defesa, em síntese, a ausência de prova concreta da traficância, sustentando que a quantidade de drogas apreendida (4,5g de maconha e 0,9g de cocaína) seria ínfima e compatível com o uso pessoal, bem como a inexistência de elementos típicos de mercancia. Alega, ainda, indevida antecipação de pena baseada no histórico criminal do réu.

Sustenta, ademais, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pugnando pela possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do CPP.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, caso seja necessário, sejam aplicadas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 05 de janeiro de 2026, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Compulsando autos, verifico que decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em estrita observância aos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Magistrado singular destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento durante abordagem policial.

Consta que paciente adotou postura agressiva, desobedeceu ordens de parada e entrou em luta corporal com agentes, resultando em lesões físicas ao CB/PMES Roner Ranholli de Souza, que sofreu comprometimento de mãos, braços e perda de unha, agindo com emprego de violência contra força policial no exercício da sua função constitucional, o que revela a periculosidade social do agente, incompatível com a liberdade provisória.

Ademais, destaca-se a reincidência específica do paciente, que ostenta condenação anterior definitiva por tráfico de drogas, tendo inclusive cumprido pena pelo mesmo tipo penal.

Tal circunstância demonstra contumácia delitiva e indica que sanções penais anteriores foram insuficientes para dissuadi-lo da prática criminosa, justificando a manutenção da custódia para prevenir reiteração delitiva.

Nesse sentido:

"(...). 2. A questão em discussão reside em saber se a prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada e se é necessária para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir3. O texto constitucional (art. 5º, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.(...). 6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e conter a atividade criminosa. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. lV. Dispositivo8. Ordem conhecida e denegada. (TJDF; HCCr 0747543-15.2025.8.07.0000; Ac. 2071771; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro de Oliveira; Julg. 27/11/2025; Publ. PJe 04/12/2025)".

A alegação de que pequena quantidade de droga descaracterizaria o tráfico não prospera nesta análise perfunctória, pois apreensão ocorreu em local conhecido como ponto de venda e ainda, apontam os autos a tentativa do paciente em destruir provas mediante engolimento de entorpecentes o que reforça necessidade da medida extrema para assegurar instrução e aplicação da lei.

Quanto ao argumento de ausência de reavaliação da prisão (art. 316, do CPP), observo que autoridade coatora procedeu ao reexame da necessidade da custódia em 19/12/2025, sanando eventual irregularidade por excesso de prazo anterior.

Inviável, por ora, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que elementos concretos dos autos indicam insuficiência de mecanismos brandos para neutralizar o risco social e processual identificado.

Destaco, no que tange à alegação de excesso de prazo, que, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 17899836), a instrução criminal foi regularmente encerrada em 15 de dezembro de 2025.

O Ministério Público de 1º grau apresentou alegações finais em 19/12/2025 e a defesa técnica em 21/01/2026, sendo que, atualmente, os autos se encontram conclusos para sentença desde
21 de janeiro de 2026
.

Nesse contexto, encontrando-se o feito com a instrução encerrada e
prestes a ser sentenciado
, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça.

A proximidade do julgamento de mérito torna despicienda a soltura neste momento, mormente quando a demora, se existente, não pode ser atribuída à desídia do Judiciário, que impulsionou o feito regularmente, inclusive conferindo prioridade de tramitação, consoante consignado pelo juízo
a quo
.

Além disso, verifica-se nas informações que a autoridade coatora procedeu ao reexame da necessidade da prisão preventiva em
19/12/2025
(Id. 87958993), atendendo ao comando do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que afasta a alegação de ilegalidade por ausência de revisão, conforme já asseverado na decisão que indeferiu o pleito liminar.

Por fim, reforço que, demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, baseada na gravidade concreta do delito e na reincidência específica, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que essas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva no caso concreto.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)